Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725303-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERSON SAMUEL DA SILVA BRITO APELADO: TIM CELULAR S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça, bem como sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de ilegitimidade passiva, suscitadas nas contrarrazões apresentadas pela ré TIM S/A no ID 54363046. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora